Tribunal: TJDFT
Processo: 0705784-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – TIDEM. ACUMULAÇÃO DE VÍNCULOS. MÁ-FÉ. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA. JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento da legalidade no recebimento da Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público – TIDEM, determinando a restituição dos valores percebidos entre 1992 e 2002, em razão da manutenção de vínculo empregatício paralelo à atividade docente.
II. Questão em Discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão da Administração Pública está fulminada pela decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99; (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão de ressarcimento; e (iii) determinar se houve má-fé no recebimento da gratificação TIDEM, apta a justificar a devolução dos valores ao erário; (iv) determinar se é possível a dedução de tributos e contribuições previdenciárias, bem como definir do termo inicial dos juros moratórios no momento da notificação extrajudicial.
III. Razões de Decidir
3. O STF já assentou que diante de ilegalidade a Administração deve exercer seu poder dever de anular seus próprios atos, sob pena de responsabilização pessoal do agente público desidioso (Súmulas 346 e 473).
4. O direito à Gratificação por Dedicação Exclusiva - TIDEM (Lei Distrital no 3.318/2004, art. 19, VIII e § 4o) somente assistia àquele que mantivesse vínculo de exclusividade com a Administração Pública. O ato de revisão da concessão de gratificação por atividade de dedicação exclusiva em tempo integral, em razão de o servidor também manter vínculo com município de outro estado da Federação, por determinado período do serviço público, está revestido de legitimidade.
4.1. Há locupletamento indevido em detrimento da coletividade e dos demais professores da rede pública. Quando há má-fé, não se reconhece a decadência do direito de a administração rever os seus atos (Lei no 9.784/99, art. 54).
5. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento ao erário, por ato decorrente de ilícito civil (STJ, Tema no 553). No caso, entre a ciência do pagamento indevido e sua cobrança, não transcorreu o quinquênio referido.
6. O prazo prescricional quinquenal para cobrança do débito deve ser contado a partir da ciência inequívoca do dano pela Administração Pública do vício no ato administrativo, o que não restou configurado no caso concreto.
7. Os valores retidos a título de contribuição previdenciária e imposto de renda devem ser excluídos do montante a ser restituído, por não terem sido efetivamente percebidos pelo servidor.
8. Os juros moratórios devem incidir a partir da data da notificação administrativa para devolução dos valores, conforme o parágrafo único do art. 397 do Código Civil.
IV. Dispositivo
4. Recurso parcialmente provido.
Teses de Julgamento:
"1. A má-fé do servidor público afasta a decadência do direito da Administração de anular atos administrativos favoráveis. 2. A prescrição quinquenal inicia-se a partir do conhecimento inequívoco da irregularidade pela Administração Pública. 3. A percepção da gratificação TIDEM concomitante ao exercício de outra atividade remunerada caracteriza má-fé e impõe o dever de devolução dos valores indevidamente recebidos. 4. Os valores retidos a título de contribuição previdenciária e imposto de renda devem ser excluídos do montante a ser restituído. 5. Os juros moratórios incidem a partir da notificação administrativa para devolução dos valores."
Legislação relevante citada: Lei 9.784/99, art. 54; Decreto 20.910/1932, art. 1o; Código Civil, art. 397, parágrafo único; Lei Distrital no 3.318/04, art. 19, § 4o; Lei Distrital no 4.075/2007, art. 21, § 6o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 346 e 473; STJ, Tema 553; TJDFT, Acórdãos nos 1174649, 1365407, 1149774, 1087529, 1967330, 1959792, 2031497, 2042574, 2022439, 2018813, 1614535, 2033954, 2021504, 2018001.